Tribunal: STF
Processo: RHC 236943
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VÍCIO: AUSÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Eis a ementa do ato recorrido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”



    2. O embargante aponta a existência de omissão, dizendo não ter havido manifestação no tocante à falta de fundamentação para a imposição do regime mais severo, uma vez que a decisão limitou-se a considerar apenas a reincidência. Sustenta que, em atenção ao verbete nº 719 da Súmula do STF, o estabelecimento de regime de cumprimento mais severo não pode se basear exclusivamente na reincidência.



    3. Pretende o acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de ver sanada a alegada omissão.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante, inexistindo a omissão alegada.



    5. O provimento jurisdicional só apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamento de fato ou de direito suscetível de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. No caso, apesar da existência de óbice ao conhecimento do recurso por ter sido interposto contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, analisei a matéria de fundo, assentando inexistir ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Confira-se:



    “9. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    10. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime semiaberto. Eis os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, na sentença condenatória, ao determinar o regime inicial de cumprimento de pena:



    ‘Atinente à fixação do sistema limiar para expiação da pena corporal, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de sentenciado REINCIDENTE, como a sanção privativa é de DETENÇÃO, forçosa a opção pelo regime inicial SEMIABERTO.



    Cumpre destacar que, considerando a recidiva (específica), incogitável a fixação da regência inicial aberta. Referida modalidade de cumprimento de pena é reservada aos sentenciados primários e que ostentam circunstâncias judiciais favoráveis, que não é o caso de RENATO.’ (e-doc. 4, p. 16-17, grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça assentou correto o entendimento:



    ‘Por sua vez, corretamente eleito o regime inicial semiaberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2º, c, e 3° c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, por ser o réu reincidente específico, o que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação prevista no artigo 44, II, do Código Penal.



    Nesse sentido: ‘A fixação do regime prisional não está afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais’ (TACRIM/SP - Ap. JOSÉ HABICE - j. 09.03.1998 - RJTACrim 37/354). Da mesma forma: ‘Para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.’ (STF - Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus nº 76.191-1, Col. 1ª Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).’ (e-doc. 5, p. 15, grifos nossos).



    12. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas (e-docs. 24 e 33).



    13. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do recorrente. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: AGRAVANTE REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.’



    (HC nº 227.159-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023; grifos nossos)



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. O ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: HC 128.840- AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedentes: HC 177.771-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes e RHC 156.006-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Caso em que o próprio STJ não identificou violação à Súmula 269/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.’



    (HC nº 182.017 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos)



    ‘Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Reincidente específico. 4. Imposição do regime inicial semiaberto. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado na presente via. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.’



    (RHC nº 156.006-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/10/2018, p. 14/12/2018; grifos nossos)”



    7. Expressamente consignei que a reincidência do embargante, por si só, justifica a definição do regime semiaberto, não havendo ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF. Observa-se que a decisão está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo sido colacionados precedentes específicos, de ambas as Turmas, a fim de revelar a orientação dominante, quanto ao tema, no âmbito da Corte. 



    8. Assim, constata-se que as alegações apresentadas pelo embargante demonstram propósito, não de sanar omissões na decisão impugnada, mas de reexame de elementos relativos à matéria de fundo, providência inviável nesta via recursal. 



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator